Tribunal: STF
Processo: RE 354368
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Pensão previdenciária.
Extensão ao homem.
- O Plenário desta Corte, ao concluir, em 30.05.2001, o julgamento
do RE 204.193, que versava caso análogo ao presente, assim decidiu:
"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. C.F., art.
5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V.
I. - A extensão automática da pensão ao viúvo, em obséquio ao
princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da
esposa-segurada, assim considerado aquele como dependente desta,
exige lei específica, tendo em vista as disposições constitucionais
inscritas no art. 195, caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da
Constituição Federal.
II. - R.E. conhecido e provido".
Recurso extraordinário não conhecido.